Tribunal: CARF
Processo: 13893.000068/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000068/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.100 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ARTHUR EIJI NISHINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 20 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/08), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 10.988,47 atualizado até 30/09/2009.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa – glosa de dedução de despesas de
Livro Caixa, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 26.000,00. Motivo da glosa: De acordo com a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000068/2010-11
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000068/2010-11

legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro Caixa, o
contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado. Em razão de o
contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com
vínculo empregatício, logo está sendo glosado o valor informado a título de Livro
Caixa.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 06 e 08.
O (A) contribuinte, cientificado(a), em 05/10/2009 apresentou defesa (fls. 02)
tempestiva, alegando em breve síntese que deve ser analisada o livro Perguntas e
Respostas IRPF da Receita Federal n . 389.
A Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), referente à notificação de
lançamento foi indeferida, uma vez que não ficaram comprovados os valores
informados pelo contribuinte.
Em 18/12/2009, o contribuinte foi cientificado da decisão da SRL, não tendo
apresentado nenhum novo argumento ou documento em sua defesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, uma
vez cumpridos os requisitos legais, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, os
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2016 (e-fl. 27), o sujeito
passivo interpôs, em 08/06/2016 (e-fl. 28), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos sem vínculo
empregatício estão comprovados na SRL protocolada em 03/11/2009 (e-fls. 33), através de
cópias de informes de rendimento e de folhas de pagamento a autônomo de seus tomadores.
Ressalta a orientação do Manual da DIRF no sentido da necessidade de declaração em DIRF de
rendimentos pagos sem vínculo empregatício apenas acima de R$6.000,00, que não é seu caso.
Entende que a RFB poderia ter verificado através dos seus próprios sistemas que foi apresentado
em GFIP por seus tomadores como autônomo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000068/2010-11

O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
no valor de R$26.000,00.
Enquanto a Notificação de Lançamento e a Decisão Guerreada indicam que os
rendimentos recebidos pelo interessado são originados de vínculo empregatício, este sustenta que
atuou como autônomo face às fontes pagadoras presentes em sua Declaração de Ajuste Anual.
O interessado combate sua ausência em DIRF das fontes pagadoras justamente
por ser autônomo e ter recebido valores inferiores aos obrigatórios para a declaração de cada
pessoa jurídica.
Verifica-se a ausência de comprovação nos autos do efetivo caráter do vínculo do
notificado com as fontes pagadoras, o que não permite que a lide seja ainda julgada.
Dessa forma, necessário o retorno dos autos à Unidade Jurisdicionante para
verificar nos sistemas previdenciários qual é a natureza de segurado que foi incluída pelas fontes
pagadoras que apresentaram GFIP para o ano calendário 2005, se realmente foi o caso de
apontamento de segurado autônomo.
Alega o interessado que já apresentara em sede de SRL documentos referentes a
folhas de pagamento e de Comprovantes de Rendimentos do ano calendário 2005 de suas fontes
pagadoras. Deve a Unidade Jurisdicionante também verificar a possibilidade de juntada de tais
documentos protocolados em 05/11/2009 (e-fls. 33 e ss.).
Após, intimar o contribuinte acerca do solicitado à DRJ e abrindo-lhe
oportunidade para manifestação e/ou juntada dos documentos que alega já ter apresentado aos
autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao atendimento das solicitações de
informações, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 40
DF CARF MF
Original